Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04410
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4410
Acusados:
Aloysio Pereira Brando
Carlos José Meira Cavalcanti
João Tiago Neuwald
José Apolinário Ferreira
Marcos Antônio da Silva
Mariano Mauro Neto
Mário Américo Amorim
Meryl Mayer Arditti
Relson Ferreira Lopes de Araújo
Ementa:
Não atualização do registro da companhia aberta Limasa S.A. perante a
CVM, em infração ao disposto nos arts. 6o c/c os arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93. Responsabilização do Diretor de Relações com
Investidores. Multa.
Descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76 por parte dos membros da Diretoria e do Conselho de
Administração da referida companhia. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ao acusado Aloysio Pereira Brando, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da companhia Limasa S.A., por infração ao
disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93, em descumprimento do
disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução; e
2. absolver os demais acusados da imputação que lhes foi formulada, de
descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
1/4

Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls. 76-
86), em 18.07.2005, no qual os indiciados os indiciados são responsabilizados pela desatualização do registro de
companhia aberta da Limasa S/A ("Companhia" ou "Limasa") quanto ao envio de informações obrigatórias por mais de
três anos, o que acarretou a suspensão do aludido registro.
Dos Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando foi verificado o atraso, por mais de três
anos, das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEP GEA-3/No 174/03, fls.
02).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 05). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial de São Paulo - JUCESP (fls. 07-25).
4. Adicionalmente, a Bovespa enviou ofício (fls. 28-30) informando que a autorização para negociação dos valores
mobiliários de emissão da Companhia estava cancelada desde 04.12.1998 por falta de atualização do seu registro.
5. Nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações
escriturais à Companhia, sendo que o Banco Itaú S.A. informou ter deixado de prestar este tipo de serviço à Limasa
em 04.12.1998.
Termo de Acusação
6. Segundo o Sistema de Controle de Recuperação de Documentos (SECRED), os últimos formulários entregues pela
Companhia foram os ITR ́s referentes a 31.03.1996, 30.06.1996 e 30.09.1996.
7. Todavia, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM 4356/1998 1 já houve julgamento acerca da
desatualização do registro de companhia aberta até o exercício findo em 31.12.1998. Deste modo, o objetivo do
presente processo é apurar a responsabilidade pela desatualização do registro da Limasa nos exercícios posteriores.
Neste contexto, os principais documentos não enviados pela Limasa são referentes ao art. 16, I, II, IV e VIII, da
Instrução CVM 202/93: (i) demonstrações financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.1999; (ii)
formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.1999; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao
exercício findo em 31.12.1999; e (iv) Formulários ITR, desde o referente a 31.03.1999.
8. A SEP, considerando os fatos anteriormente narrados, concluiu ter havido descumprimento das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, e imputou às seguintes pessoas a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Diretor da Limasa S/A, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 29.12.1997, e de
Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGE de 09.01.1998, a João Tiago Neuwald;
ii. na qualidade de Diretor-Presidente da Limasa S/A, eleito na Reunião do Conselho de Administração de
09.09.2000, e de Presidente do Conselho de Administração, eleito na AGE de 08.09.2000, a Carlos José
Meira Cavalcanti;
iii. na qualidade de Diretor da Limasa S/A, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 29.12.1997, a
Relson Ferreira Lopes de Araújo;
iv. na qualidade de Diretor da Limasa S/A, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 09.09.2000, a
José Apolinário Ferreira;
v. na qualidade de membros do Conselho de Administração:
a. a Meryl Mayer Arditti, eleito na AGE de 09.01.1998;
2/4

b. a Mariano Mauro Neto, eleito na AGE de 09.01.1998;
c. a Marcos Antonio da Silva, eleito na AGE de 08.09.2000;
d. a Mário Américo Amorim, eleito na AGE de 08.09.2000.
9. Além disso, foi acusado Aloysio Pereira Brando, na qualidade de Diretor de Relações com os Investidores ,
eleito na Reunião do Conselho de Administração de 29.12.1997, por reincidência no descumprimento ao disposto nos
artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução.
10. Devidamente intimados (fls. 85-107), os indiciados não apresentaram defesa.
É o relatório.
VOTO
Considerações Iniciais
01. Os administradores da Limasa S.A. ("Limasa") foram responsabilizados pelo fato de não terem mantido o registro
da companhia atualizado, em infração as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, desde
30.03.1999, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por terem faltado ao dever de diligência previsto no
art. 153 da LSA.
02. Ambas as acusações versam sobre o não envio de formulários e informações financeiras obrigatórias e periódicas
necessários para a manutenção do registro de Companhia Aberta, como determinado pelos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, no período relativo ao exercício social de 1999, a partir de 31.03.1999 até 28.05.03, data em
que foi suspenso o registro da Companhia.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
03. O não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é de fácil comprovação,
podendo ser constatada na documentação acostada aos autos (fls. 56) e no controle de entrega de informações
obrigatórias da CVM (Posição de Entrega de Documentos)2, não restando dúvidas quanto à desatualização do registro
de companhia aberta.
04. Nesse sentido, ressalto ser hoje pacífico neste Colegiado, que a atribuição da responsabilidade pela omissão na
entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é ao DRI, conforme se verifica em recentes
julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/29333 e CVM CVM RJ 2005/3710.
05. Assim, diante de tais considerações, entendo ter sido violado o disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93,
em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e cuja obrigação
é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua a mesma regra,
cabendo, apenas, verificar quais foram os administradores responsáveis pelo descumprimento de tal dispositivo.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
06. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
diligência, em infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados4.

09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
3/4

pela qual, eles não devem ser condenados.
10. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto às infrações específicas que lhes
venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente em relação à Aloysio Pereira Brando, Diretor de
Relações com Investidores, recai responsabilidade passível de sanção.
Conclusão
11. Assim, considerando que o indiciado Aloysio Pereira Brando foi eleito para o cargo de Diretor de Relações com o
Mercado em 29.12.1997, sem que haja notícia nos autos de que o indiciado tenha renunciado ou, ainda, que tenha
sido eleito novo administrador para o cargo (art. 150, § 4o, da Lei 6.404/76), voto pela aplicação da pena de R$
20.000,00 a Aloysio Pereira Brando, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, no período
em que não foram encaminhadas as informações obrigatórias.
12. Considerando, por outro lado, o exposto anteriormente de que apenas o DRI responde pela específica imputação
de desatualização do registro de companhia aberta — sem prejuízo de outras imputações por omissões que possam
ser feitas a outros administradores em processo próprio — voto pela absolvição dos demais indiciados.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 No referido processo Odilon Pereira da Cruz, na qualidade de DRM, foi apenado com multa de R$ 2.931,00 pela não adoção, em 1996,
1997 e 1998, dos procedimentos previstos no art. 13, I, da Instrução CVM 202/93 e não envio à CVM nos prazos devidos, de informações
obrigatórias previstas no art. 16 da referida instrução.
2 Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM 202/93:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.99;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) desde a referente ao exercício findo em 31.12.99;
iii. Informações Anuais (IAN) desde o referente ao exercício findo em 31.12.99; e
iv. Informações Trimestrais (ITR) desde a referente ao exercício findo em 30.03.99.
3 Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ-2005-2933, em julgamento realizado em 11.01.2006, destacou que
"o Termo de Acusação
imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142,
inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. "
4 Vide o voto proferido nos autos do PAS CVM RJ n o 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de seu voto. Informo que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no
prazo legal e que, no concernente às absolvições proferidas, a CVM recorrerá de ofício àquele mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
4/4